Tribunal: STF
Processo: ARE 1278965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no RHC, mediante acórdão assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CINCO TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESENÇA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE EXCESSIVA. PERICULOSIDADE DOS ENVOLVIDOS. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA MOTIVADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.
    2. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
    3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a medida se mostra necessária para o acautelamento da ordem pública, dada a gravidade diferenciada dos delitos em tese perpetrados.
    4. Caso em que os agravantes estão sendo acusados de liderarem e auxiliarem a organização criminosa altamente armada em companhia de vários outros réus para roubos contra agências bancárias no Estado do Ceará, ao sediar reuniões do grupo em seus estabelecimentos comerciais, estabelecer os alvos dos ilícitos, financiar a quadrilha e dar suporte na fuga.
    5. Além disso, consta que os membros do grupo, surpreendidos na iminência da execução de seus crimes, empreenderam fuga, ceifando pelo caminho a vida de três policiais militares, ferindo gravemente outros cinco e sequestrando outros três para utilizá-los como guarida na evasão, cometendo outros diversos ilícitos nessa senda, em verdadeira escalada criminosa.
    6. Tais circunstâncias bem evidenciam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e a personalidade violenta dos envolvidos, denotando o periculum libertatis exigido para a preventiva.
    7. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal.
    8. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva reprovabilidade social dos delitos pelos quais os agravantes estão sendo acusados, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.
    9. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
    10. Agravo regimental improvido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019.” (eDOC 38, p. 52-53)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 38, p. 72-31; eDOC 39, p. 1-26), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LVII e LXVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 39, p. 61-63). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 39, p. 67-72).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 186.726/CE (certidão; eDOC 40, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Ademais, o RE em apreço carece do necessário prequestionamento da matéria constitucional nele suscitada, o que faz atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF, como bem decidiu a Vice-Presidente do STJ, de cuja decisão (eDOC 39, p. 61-63), destaco:
    “O recurso extraordinário não comporta admissão. 
    Com efeito, ao que se tem dos autos, o tema atinente à alegada violação do artigo 5.º, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal não foi examinado no acórdão recorrido, sequer implicitamente, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento. 
    E tal circunstância impede a admissão do recurso extraordinário, ante a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Excelso Pretório, respectivamente (...)” (eDOC 39, p. 62; grifos originais)
    Finalmente, apenas a título de argumentação, frise-se que a pretensão em apreço já fora apreciada e rejeitada quando da denegação da ordem no HC 186.726/CE, por mim relatado, DJe 16.6.2020, já transitado em julgado e que fora impetrado em favor do ora recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente